Tribunal: TJDFT
Processo: 0715389-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECISÃO MANTIDA.
1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que malfere o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015).
3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, e não há justificativa plausível para o ajuizamento da ação no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte autora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.